Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023502-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA

- LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DO BEM
–
PONTOS CONTROVERTIDOS - NECESSÁRIA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por
SALAS INCORPORADORA LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos n.o 1000390-58.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Púbica de Rondonópolis, MT, que deferiu o pedido liminar formulado pelo recorrido
.

Alega, a parte agravante, que, a seu ver, a liminar foi deferida indevidamente, ao argumento que:
“(...)A decisão merece total reforma, uma vez que, além da ausência de depósito prévio e falta de urgência - requisitos indispensáveis para imissão provisória na posse do imóvel objeto da ação, passados mais de 08 (oito) meses da decisão que deferiu a liminar, verifica-se que o Município de Rondonópolis/MT ainda não realizou o depósito judicial, e mais gravoso, a serventia do Juízo de origem já expediu o mandado de imissão com base em um documento denominado “extrato de empenho”, em flagrante nulidade, o que torna necessário e de forma urgente a revisão da decisão agravada para suspender os atos da administração pública, e evitar a ocorrência de novas perdas e danos em desfavor da parte prejudicada, ora Agravante”.

Salienta que
“(...)Além disso, além do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não ter realizado o depósito prévio da quantia apurada pela própria expropriante, verifica-se que, passados 08 (oito) meses do deferimento da liminar, não houve qualquer tipo de andamento/construção/ampliação no Centro de Nefrologia de Rondonópolis, em total ABANDONO”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O conhecimento do presente recurso, bem como a concessão liminar de TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que seja suspenso mandado de imissão provisória na posse da área de “terrenos para construção, LOTE 08, QUADRA 08, VILA BIRIGUI, zona urbana desta cidade, com a área de 840,00mts2”, expedido 1000390- 58.2023.8.11.0003, até a decisão final do presente recurso;

b) O deferimento da TUTELA ANTECIPADA para determinar ao Município de Rondonópolis/MT, ora agravada, que realize o depósito da quantia apurada administrativamente, devidamente corrigida e com juros compensatórios desde a última avaliação, sob pena de multa;

c) A intimação da Agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal;

d) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja CASSADA/REFORMADA a decisão liminar agravada proferida em 26/01/2023, que deferiu a imissão provisória na posse da área de “terrenos para construção, LOTE 08, QUADRA 08, VILA BIRIGUI, zona urbana desta cidade, com a área de 840,00mts2”, indeferindo o pedido liminar de imissão provisória na posse, bem como seja anulado o mandado expedido pela serventia, em anexo, determinando que a posse do referido imóvel seja resguardada para a legítima proprietária até o julgamento definitivo da ação de desapropriação na origem(...)”.

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante opôs embargos de declaração, oportunidade em que foram rejeitados (ID. 202668666).

Sem contrarrazões (ID. 207016690).

A Procuradoria-geral deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID. 207294174).

No ID. 207305196 a parte recorrente informa que o agravado não comprovou o depósito judicial (ID. 207305196).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por
SALAS INCORPORADORA LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos n.o 1000390-58.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Púbica de Rondonópolis, MT, que deferiu o pedido liminar formulado pelo recorrido, nos seguintes termos:
(ID. 107846547 – autos n.o 1000390-58.2023.8.11.0003):

“
(...)
Vistos etc.,

Cuida-se de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública c/c Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor de
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SALAS LTDA
, todos qualificados nos autos.

A parte autora sustenta, em síntese, que por meio do Decreto n. o 11.196 de 18 de novembro de 2022, o imóvel de matrícula no. 113.689, foi declarado como de utilidade pública para fins de desapropriação, registrada no C.R.I. local, uma vez que objetiva no local a instalação e ampliação do Centro de Nefrologia de Rondonópolis.

O imóvel foi avaliado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Rondonópolis em R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais).

Afirma que tentou amigavelmente desapropriar o imóvel, contudo as partes discordaram dos valores, de modo que não conseguiu chegar a um denominador comum com seu atual proprietário.

Por essas razões, requer a autorização de depósito judicial da importância da avaliação, e a consequente imissão prévia e imediata do Município na posse da área objeto da desapropriação, mediante liminar, nos termos do artigo 15, §1o, item “c”, do Decreto-Lei 3365, de 21/06/41, a fim de dar-lhes, imediatamente, as finalidades que lhe são destinadas, face à premência dos serviços e obras.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Com efeito, é certo que o direito de propriedade tem garantia constitucional prevista no art. 5o, XXII, CF/88, como se vê:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...­)

XXII - é garantido o direito de propriedade;”

No entanto, tal garantia não é absoluta, uma vez que deve atender à função social, bem como é admitido a intervenção por parte do Poder Público em determinadas situações, como é o caso da desapropriação por utilidade pública (XXIV da CF/88).

Por outro lado, a desapropriação disposta no art. 5o XXIV da CF/88 foi regulamentada pelo Decreto-Lei no 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, nos termos do art. 2o do mencionado decreto,
in verbis
:

“Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios”.

Portanto, é permitido ao poder público intervir na propriedade alheia para o fim de realizar atividades de utilidade e/ou necessidade pública, de modo que tal intervenção deve seguir ditames legais, no caso de supressão da propriedade, como se pretende, com a edição de decreto expropriatório, que na verdade é a manifestação emitida pela pessoa federativa no sentido de expressar a vontade de transferir determinado bem para seu patrimônio, o que restou regulamentado nos autos por meio do Decreto n. o 11.196 de 18 de novembro de 2022.

Na espécie, a parte autora busca liminar para que seja imitida na posse de parte do imóvel de matrícula no. 113.689, registrada no Cartório de Ofício de Rondonópolis/MT, objeto do Decreto n. o 11.196 de 18 de novembro de 2022.

Ademais, por meio do Decreto Municipal, observar-se que as referidas áreas foram declaradas de utilidade pública para fins de instalação e ampliação do Centro de Nefrologia de Rondonópolis.

Verifica-se que não resta dúvida quanto a real propriedade dos bens, o que motivou a propositura desta ação buscando solucionar o conflito de interesses, almejando, o Município, neste momento, a transferência provisória do domínio do bem desapropriado para o seu patrimônio, pois há necessidade de futuras obras no local.

Estabelece o art. 15 do Decreto 3.365/41 que para a imissão provisória do expropriante na posse reclamada é necessário estar presente dois requisitos, quais sejam, a urgência e o depósito prévio do valor do bem,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

Com efeito, no caso concreto está presente a urgência, uma vez que o imóvel servirá para o regular desenvolvido do município, cuja demora na tramitação da ação retardará tal desenvolvimento, além de fazer com que perca valores recebidos através de convênios com o Governo Federal, podendo inclusive inviabilizá-lo, situação jurídica que força reconhecer que os munícipes suportarão prejuízos caso a imissão somente ocorra ao final.

Quanto ao depósito da indenização, o valor declarado, apurado pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, corrobora, ao menos, neste momento, com o valor ofertado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO LIMINAR DA CONCESSIONÁRIA NA POSSE DE PARTE DO IMÓVEL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO DEPÓSITO PRÉVIO (DECRETO-LEI No 15, §1o, ALÍNEAS “A” A “D”) – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
Precedentes do STJ. A declaração de utilidade pública da área em normativos editados pela ANEEL e a necessidade de observância de rigoroso cronograma governamental emergencial para a expansão da rede de transmissão de energia elétrica evidenciam a urgência de que trata §1o do art.15 do Decreto-lei no 3.365/41.
O depósito prévio ao qual alude o referido normativo serve apenas à reparação do expropriado pela perda provisória da posse, e não se confundindo com a justa e prévia indenização a ser apurada em e ampla instrução probatória
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 47187/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015). (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)”

Ademais, analisando atentamente o caso em apreço, tenho que fora observado o rito particular, do Decreto no 3.365/41, acostando aos autos toda a documentação necessária para a análise da liminar.

Ante o exposto,
defiro a imissão provisória na posse
da
área de terrenos para construção, LOTE 08, QUADRA 08, VILA BIRIGUI, zona urbana desta cidade, com a área de 840,00mts2, medindo 12,00 metros de frente por igual aos fundos, por 70,00 metros de ambos os lados, dentro dos seguintes limites e confrontações: -
frente para a rua 7 de setembro com 12,00 metros, lado direito para a rua ceara com 70,00 metros, lado esquerdo para lote c4/7 com 70,00 metros, fundo para parte lote 09 com 12,00 metros (ID. 107197442 – pág. 02)
,
condicionando à imissão ao prévio depósito da avaliação administrativa.

Oficie-se o C.R.I. local para que averbe na matrícula do imóvel desapropriando a existência da presente ação.

Com o depósito da avaliação, expeça-se em favor do expropriante o respectivo mandado de imissão de posse, que deverá ser cumprido independente da citação da requerida, nos termos do art. 15, §1o do Decreto no 3.365/41.

Caso haja possuidores residindo no imóvel ou guardando bens nestes, concedo-lhes o prazo de 10 (dez) dias para que promova a desocupação voluntária do imóvel.

Transcorrido tal prazo sem a desocupação do bem, expeça-se ordem de arrombamento, devendo ser cumprida por 02 (dois) oficiais de justiça, nos termos do artigo 536, §2o, c/c o artigo 846, §1o ao 4o, do Código de Processo Civil.

Em sendo necessário, requisite-se o auxílio de força policial para o cumprimento do mandado de imissão na posse.

Por derradeiro, nos termos do art. 16 do Decreto 3.365/41, citem-se os expropriados, via oficial de justiça, para querendo apresentar contestação no prazo legal.

Oficiem-se
os Juízos dos processos decorrentes das penhoras constantes na matrícula, a fim de noticiar a existência da presente ação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da situação posta, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Com efeito, apesar de a parte agravante alegar ausência de depósito prévio, como requisito indispensável para o deferimento liminar de imissão na posse, em consulta ao feito de origem (n.o 1000390-58.2023.8.11.003 – ID. 153235560) a parte agravada protocolou nos autos comprovante de depósito judicial.

Assim, concluo que os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar não foram preenchidos, isso porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, neste momento processual, a análise dos pontos controvertidos no processo de origem demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. EXAME NÃO EXAURIENTE.
PONTOS CONTROVERTIDOS. NECESSÁRIA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 3o DO ART. 300, DO CPC/2015. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Inviável, na hipótese, a concessão de tutela antecipada no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes, ainda em sede de cognição não exauriente, sobretudo porque há pontos controvertidos a serem exauridos, sendo necessária ampla dilação probatória.
2. O deferimento da tutela de urgência como determinado pelo juízo a quo, implicará, possivelmente, em perigo de irreversibilidade, diante da sua natureza satisfativa, o que é vedado, conforme incidência do § 3o do art. 300, do CPC/2015. 3. Uma vez que não evidenciada a probabilidade do direito do postulante, assim como demonstrado, no caso concreto, o possível risco dos efeitos irreversíveis da decisão, cabível a revogação da decisão liminar que concedeu a tutela provisória de urgência, tendo em vista que a matéria trazida a esta instância superior é afeta ao mérito da ação, e será discutida no decorrer da instrução processual. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento no. 8030512.77.2021.805.0000 em que é agravante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba e agravado Jairo Lima Souza. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.(TJ-BA - AI: 80305127720218050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)”(grifo nosso).

Reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, não foram preenchidos, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024